Tribunal: TJMT
Processo: 0028738-25.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028738-25.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEF
E
SA -PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA BUSCA PESSOAL E VEÍCULAR REALIZADA
PELOS AGENTES POLICIAIS
–
IMPROCEDÊNCIA
. NO MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ACOHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES
PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATORIO – RECURSO PROVIDO
.

É in
cabível
a arguição denulidadedas provas
, sob a alegação de
suposta irregularidade dabuscapessoal e veicular, quando o contexto das diligências demonstra a ocorrência do estado de flagrante delito, a justificar as fundadas razões e a justa causa para a adoção das medidas.

Diante da inexistência deprovassegurase insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver
o

A
pelanteda acusação imputadaa sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII,do Código de Processo Penale do aforismo
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Rafael Ravagnani
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
9.a Vara Criminal da Comarca de Cui
abá/
MT
, que
o
condenou
à pena
de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei
n.°
11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
,

à

guisa de preliminar,
a nulidade da
busca pessoal
e
veicular
,
em virtude
da
abordagem policial ter sido realizada, sem fundada
s
suspeita
s
,
com fundamento nos artigos nos artigos 240, §1o e §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal
.

No
mérito
, requereu
a a
bsolvição do Apelante
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

(id.

201449381
).

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
que a pena seja
fixada
em seu mínimo legal, com fulcro no artigo 42 da lei 11.343/2006
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

201449384
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

203821667
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

A Defesa do Apelante sustenta que a
s

busca
s
pessoal

e veicular

foram
realizadas
de
forma irregular
, violando
o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 157, §3°, do Código de Processo Penal
, porquanto a abordagem se deu sem fundada suspeita dos policiais.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, uma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos,
após a guarnição da polícia militar ser acionada para auxiliar a Agência de Inteligência, a qual havia
recebido informações a respeito de um veículo Toyota
Etios
, de cor Branca e placa GCX-6318, que estaria realizando o tráfico de entorpecentes na
R
ua
n.°
35, do bairro Boa Esperança
se dirigiram para o local, onde avistaram
,
próximo ao veículo
,
o Apelante e um terceiro que
,
ao perceberem a presença da guarnição, demonstraram sinais de nervosismo
, motivo pelo qual foram abordados e, de fato
, foi
encontra
do
no bolso do
A
pelante e em seu veículo
,
substância entorpecente.

Portanto, a busca pessoal foi realizada em face da
s informações recebidas, somadas
ao nervosismo do Apelante e seu companheiro, gerando fundad
as
suspeita
s
, ocasião em que, de fato, encontraram substância
análoga à maconha
em poder
do Apelante.

P
osteriormente,
foi encontrado mais produto entorpecente, no veículo e
na residência de ambos os detidos,
configurando
o delito de tráfico de
entorpecente
, consistente em “trazer consigo e ter em depósito” substância ilícita, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
e o evidente estado de flagrância delitiva.

Conclusivamente, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal
e veicular
procedida. Consigne-se, neste ponto
,
que é função inerente
aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA
–
(...)
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabida a arguição de nulidade das provas à conta de suposta irregularidade da busca pessoal/veicular e domiciliar, quando o contexto das diligências demonstra a ocorrência do estado de flagrante delito, a justificar as fundadas razões e a justa causa para a adoção das medidas
.

(...)”.

(N.U 1010280-69.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não
Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal
e veicular
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

NO
MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta
da denúncia
o seguinte
que
:

“
...
no dia 24 de maio de 2019, por volta das 15h00min, na residência situada à Rua 35, no 158, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT,
os denunciados Rafael Ravagnani e Vitor Mateus Oliveira Patriota, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo consta, a guarnição da pol
í
cia militar no 3458, foi acionada para apoiar a Agência de Inteligência, a qual foi informada a respeito de um veículo Toyota
Etios
, de cor Branca e placa GCX-6318, que estaria realizando o tráfico de entorpecentes na Rua 35, do Bairro Boa Esperança.

A guarnição se deslocou até o local mencionado para apurar os fatos, e
visualizou próximo ao veículo acima citado, dois indivíduos, os ora denunciados Rafael Ravagnani e Vitor Mateus.
Ambos, ao perceberam a presença policial, demonstraram sinais de nervosismo, levantando suspeita nos agentes, que realizaram a abordagem dos
dunciados
.

Durante a revista pessoal foram encontradas, no bolso do denunciado Rafael, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e a quantia de 3.093,00 (três mil
e
noventa e três reais
).

Ao realizarem a busca veicular, os agentes encontraram no interior do veículo, que é de propriedade do denunciado Rafael, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção, também de substância análoga à maconha.

Ato cont
í
nuo, a equipe, com a devida autorização do denunciado Vitor Mateus, realizou diligências na sua residência, onde foi encontrado 01 (uma) balança de precisão, e uma porção de substância análoga à maconha. Logo após, a
equipe
se dirigiu até a residência do denunciado Rafael, no Bairro Santa Cruz, e com a permissão do denunciado, realizou busca domiciliar e encontrou a quantia de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e 01 (um) tubo de papel insulfilme usado
.”.
(id. 201449267).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
RAFAEL RAVAGNANI
,
à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multas
,
à base de
1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente
,
à época dos fatos.
, pela prática do delito previsto no artigo 33, “
caput
”, da Lei n.o 11.343/2006.
(id.
201449325
).

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada
pelo termo de apreensão (ID 46992664, fl. 22),
pelo
Boletim de Ocorrência n° 2019.156221 (ID 46992664, fls. 14/16) e
pelos
laudos de constatação preliminar n° 0961/2019 (ID 46992664, fls. 24/26) e definitivo n° 3.14.2019.57307-01 (ID 123576189)
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o Apelante

Rafael Ravagnani
, na fase policial, negou a prática
delitiva. Vejamos:

“...
que o interrogado alega que no momento da abordagem não estava portando nenhuma porção de droga no bolso de suas roupas
; que o interrogado afirma em seu poder foi encontrado somente o valor em dinheiro de cerca de R$ 3.000,00 que seria usado para pagar contas na data de hoje sendo o dinheiro proveniente de um adia
n
t
a
mento de salário da empr
e
sa de nome “
AstraMed
” onde o interrogado trabalha;
que o interrogado confessa que o veículo marca/modelo Toyota
Etio
s
é de sua propriedade
;
que afirma que as porções de d
r
ogas encontrados em seu veículo não são de sua propriedade e afirma que não
s
abia que as drogas estavam no interior de seu veículo;
que o interrogado afirma que no momento da abordagem havia acabado de chegarem
em
frente à casa de seu amigo Vitor Mateus; que o interrogado conheceu o mesmo em um denominado “Bar do Zapata” na Av. Principal do Boa Esperança o único bar de sinuca da referida avenida, sen
d
o que o mesmo trabalha de
garçom
no local;
que o interrogado afirma que Vitor havia
pedido uma carona para o interrogado e assim o mesmo foi até a casa de Vitor; que Vitor saiu do interior de sua casa carregando uma blusa de frio embaixo do braço; que o interrogado pediu para Vitor deixar o interrogado usar seu banheiro; que isso foi rápido e quando o interrogado retornou para fora os policiais militares chegaram no local e efetuar a
abordagem
;
que o interrogado
afirma
com toda a certeza que o conduzido Vitor estava com as drogas sob a roupa de frio que estava embaixo do braço
;
que certamente Vitor colocou todas as porções das drogas apreendidas no interior do carro do interrogado enquanto est
e
havia ido ao banheiro
; (...) os policiais se deslocaram até a ca
s
a do interrogado e após buscas localizaram cerca de duzentos e r
e
ais em moedas que estavam guardados em um pequeno cofre no in
t
erio
r
da casa do interrogado que são suas economias;
que o interrogado afirma que usa maconha e que não vende drogas
; que o interrogado afirma que o rolo de papel filme
h
à
tempos não é utilizado pe
l
o interrogado e que era de s
u
a ex-espo
s
a e que foi até encontrado teias de aranha e uma aranha morando no interio
r
do rolo, sinal de que não era usado com fr
e
quência pelo interrogado;...” (Fase Polic
i
al – Acusado Rafael Ravagnani – id. 201449198).

Em juízo,

Rafael
admitiu que estava com duas porções de substância entorpecente em seu bolso, todavia,
afirmou
que elas se destinavam ao consumo próprio. Vejamos:

“(...) Que sou bacharel em direito, trabalho na área de vendas; (...)
Que a única verdade que tem é que os R$ 3.000,00 e as duas porções que foram presas
no
meu bolso, isso é meu e nada mais, nada além disso
; (...) Que no dia, no período da tarde, fim de tarde, eu pedi antecipadamente meu salário; (...) porque eu estava com aluguel atrasado, e a parcela do consórcio atrasado também e algumas faturas que eu tinha que pagar de crediário; Que eu pedi para sair fim de tarde para ‘mim’ efetuar esses pagamentos;
Que ao entrar dentro do carro, (...) Vitor pediu uma carona para levar ele até a escola Raimundo Pinheiro, e deixar ele lá, porque tinha um encontro de namoro ou algum relacionamento;
(...)
Que hoje vejo o quão ingênuo e burro fui;
(...)
Que cheguei na frente e falei para ele: tem como eu ir ao banheiro
rapidão
, 30 segundos?;
(...)
Que estava frio nessa época, ele estava com uma blusa embaixo do braço; Que hoje eu vejo que o entorpecente estava ali
; (...) Que eu voltei em 30 segundos, nem isso, 20 segundos, a polícia já estava no carro; (...) Que sim
(
o veículo era meu
)
; (...) Que
(
em relação a informação da polícia
)
, acredito eu que eles foram para
r
o Vitor, e achou eu lá na frente; (...) Que eu fui na casa dele (Vitor) para dar uma carona que ele tinha ligado pedindo; (...) Que
(
o Vitor queria ir
)
no colégio Raimundo Pinheiro, que, segundo ele, tinha um relacionamento lá com alguém; (...)
Que correto
(
comigo foram encontrados duas porções de maconha e a quantia de R$ 3.093,00
)
; (...)
Que esse dinheiro que foi localizado, a polícia foi até a minha casa falando: ‘você tem droga lá na sua casa?’; Que falei: ‘não, senhor. Eu não tenho droga, essa droga não é minha
. Vocês estão achando, foi ele que colocou; Que não acreditaram em mim e foram na minha casa;
Que chegando lá, achou no meu cofre; (...) Que contaram todas as moedas do meu cofrinho e falaram R$ 233,00;
Que o insulfi
l
me que acharam lá em casa era apenas um insulfilme com teia de aranha, e tinha aranha morando lá dentro; Que o delegado na hora que viu, eu pedi, por favor, o senhor está vendo a verdade, e transcreva, por favor, porque eu não tenho nenhuma relação com isso, e ele redigiu conforme ele viu; (...) Que
(
conheci o Vitor
)

em um bar muito famoso que antigamente eu frequentava, que era o Zapata; (...) Que eu bebia lá, o Vitor era garçom lá; (...) Que eu tinha conhecimento que em questão de uso, ele sempre foi escrachado assim, mas eu nunca suspeitei em relação ao tráfico; (...)
Que foi em frente
a
casa dele
(
que fui busc
á
-lo
)
, no Boa Esperança; (...) Que quando eu cheguei lá, eu pedi para ele ir ao banheiro
rapidão
; (...) Que aí ele falou: ‘beleza, vai lá, vai lá’
; Que quando falou vai lá, ele cruzou comigo com uma blusa de frio debaixo do braço; Que realmente estava frio, mas eu não me atentei a isso;
Que hoje tendo uma visão superior, eu consigo entender que ali estava o entorpecente
; (...) Que não
(
me informou que estava realizando o tráfico
)
, ele só me demonstrou que tinha ido lá para o Raimundo Pinheiro encontrar esse relacionamento dele e eu ainda na hora de ir ao banheiro falei: ‘cara, já entra no carro, por favor, que eu tenho que passar na Lotérica’, e na época tinha fila; (...)
Que ele entrou para o carro e quando eu voltei, a polícia já estava lá; Que foi questão de 15 segundos
; (...)
Que com certeza
(
não estava traficando
)
, isso não condiz com a minha vida, com o meu histórico
; (...) Que eu fumava
à
noite, (...) sempre no período noturno; (...)

Que
(
a justificativa dele estar no meu carro
)
foi ele me ligar e pedir auxílio para eu deixar ele lá;
Que eu sabia que ele era a pé, sabia que ele estava com relacionamento com a mulher (...) que ele reclamava, e falou que tinha um encontro lá; (...) Que não
(
ele não tinha o hábito de pegar carona comigo
)
; (...) Que não
(
tinha
pego
carona outras vezes
)
; Que já havia acontecido é eu sair do serviço e dá para contar na mão de um dedo, se
foi
duas ou três vezes que fumei maconha com ele
à
noite, que só questão de passagem; (...) Que exato
(
pegar carona comigo foi a primeira vez
)
; (...) Que quando eu cheguei na frente da casa
(
do Vitor
)
, ele já estava no portão aguardando e eu falei para ele, pela carona que eu ia levar ele até o Raimundo Pinheiro: ‘vou ao banheiro, coisa rápida, pois estava apertado’; (...) Que a casa era do Vitor; (...)
Que onde houve o fato, a casa era dele, onde achou a balança era dele; Que todos os pertencentes de tráfico foi na casa dele
; (...)
Que correto,
(
minha casa ficava no Santa Cruz
)
, onde acharam unicamente o insulfilme
; (...) Que correto
(
fui no banheiro da casa do Vitor
)
; (...)

Que nunca
(
me envolvi com tráfico
)
; (...)
Que correto
(
estava com duas porções de maconha no bolso
)
; (...) Que
(
os R$ 3.000,00 era proveniente
)
de adiantamento de salário, para eu pagar minha contas pessoais; (...) Que
Astramed
[era a empresa que trabalhava]; (...) Que lá eu era vendedor externo; (...)
Que correto
(
que recebi a ligação do Vitor quando estava indo para a Lotérica
)
;
(...)

Que pelo resto da minha vida, com certeza
(
me arrependo de ter usado maconha
)
; ...”
. (Fase Judicial – Acusado Rafael Ravagnani).

Como se vê, o
Apelante

Rafael Ravagnani
, afirmou que foi até a casa d
o corréu

Vitor
, para dar-lhe uma carona. Quando lá chegou, pediu para ir ao banheiro, momento em que
entrou na residência e
Vitor
entrou em seu veículo
.

Esclareceu ainda, que
Vitor
estava
portando uma blusa de frio,
que estava embaixo de seu braço e quando
Rafael
voltou do banheiro, os policiais já se encontravam no local e
ao procederem a abordagem encontraram
a droga no
seu
veículo,
cuja droga
Rafael
nega a propriedade e
,
por outro lado,
Vitor
a
dmitiu
lhe
pertencer, como se vê, das declarações a seguir:

“...
que o interrogado afirma que toda as drogas localizadas durante a abordagem efetuada pela Polícia Militar na data de hoje é de propriedade do interrogado
; que o interrogado afirma que nenhuma droga foi localiz
a
da com Rafael;
que o interrogado afirma que colocou todas as porções de drogas no interior do carro marca/modelo Toyota/
Etios
cor branca de propriedade de Rafael
;
que Rafael não viu o momento em que o interrogado esconde
u
as porções de drogas no interior do carro do mesmo pois este havia ido ao banheiro da casa do interrogado
;
que o interrogado escondeu as drogas sob o banco dianteiro do passageiro do veículo; que o total de drogas que o interrogado escondeu no veículo é de 1 quilo; sendo uma barra de maconha; que haviam mais algumas porções menores de maconha
;
(...)
que o interrogado havia combinado de entregar as porções de drogas na escola Raimundo Pinheiro na região do Coxipó;
que quando Rafael retornou do banheiro da casa do interrogado os policiais militares chegaram e efetuaram a abordagem;
que após a abordagem e a droga localizada os policiais efetuaram busca no interior da casa do interrogado e localizaram uma balança de precisão; que tamb
é
m localizaram uma pequena porção de maconha; que o interrogado afirma que não vende drogas e que na data de hoje vislumbrou uma oportunidade de ter lucro para pagar algumas contas, pois o interrogado estava internado fazendo tratamento de hérnia...”. (Fase Policial – Acusado Vitor Mateus Oliveira Patriota – id
. 201449195,
pgs
. 35/36).

Na fase judicial, o corréu
Vitor Mateus Oliveira Patrio
t
a
,
preferiu manter-se em silêncio,
não entrando em detalhes a respeito da ocorrência
, apenas afirmando que era usuário de maconha e que após fazer tratamento, atualmente, não é mais usuário. Vejamos:

“(...) Que prefiro ficar em silêncio; (...) Que tenho uma barbearia aqui no CPA e a noite eu ajudo minha mãe no trailer que ela tem; (...) Que R$ 5.000,00 [é minha renda mensal]; (...) Que não
(
tenho vício
)
; (...) Que já fui usuário já, mas hoje em dia não uso mais [droga]; (...) Que já tem uns 06 anos
(
que parei de usar droga
)
; (...) Que
(
usava
)
maconha; (...) Que sim,
(
fiz tratamento
)
; (...).”

Já, a testemunha
Vitor
Tibaldi
de Jesus
,

que particip
ou
da abordagem do Apelante, na fase policial,
declarou o seguinte:

“...que, hoje juntamente com o policial Militar Sérgio Júnior, integravam a guarnição da viatura 3458, quando por volta das 15:00horas, fomos acionados, via telefone funcional, para apoiar a Agencia de Inteligência para realizar a abordagem de um veículo Toyota
Etios
de cor branca e placa GCX-6318 que estaria fazendo tráfico de drogas no Bairro Boa Esperança, e que segundo informações o referido veículo encontrava na Rua 35 do Bairro Boa Esperança; que ao chegarmos ao local a guarnição deparou com o veículo citado acima o qual estava estacionado no local do fato e próximo ao veículo se encontrava dois homens, estes que ao perceberem a aproximação da guarnição policial ambos mostraram certo nervosismo, e diante da funda
da
suspeita a guarnição realizou a abordagem e durante busca pessoal foi localizado no bolso do suspeito Rafael duas porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 3.093,00 (Três mil, noventa e três reais);
que, em ato contínuo a guarnição realizou a busca veicular e foi localizado pelo SD PM Sérgio Júnior no interior do veículo um tablete de substância análoga à maconha e uma porção menor da mesma substância; que em seguida, com a permissão do suspeito Vitor Mateus a guarnição adentrou em sua residência e localizou uma balança de precisão e uma porção de substância
análoga à maconha;
logo após a guarnição deslocou até a residência do suspeito Rafael no Bairro Santa Cruz e com permissão do mesmo foi realizado uma busca domiciliar tendo sido localizado a quantia de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e 01 tubo de plástico filme usado;...”. (Fase Policial – Testemunha Claudio Vitor
Tibaldi
de Jesus – id. 201449195, pg. 19).

Extrai-se das declarações da testemunha
Claudio Vitor
Tibald
i
de Jesus,
que ele atestou que foi encontrada substância ilícita no interior do veículo do acusado
Rafael
, em cujo veículo se encontrava o corréu
Vitor
, o qual assumiu a propriedade da droga ali encontrada, conforme declarações do próprio acusado.

Acresça-se, ainda, que
est
a
testemunha também informou
,
que na residência do acusado
Vitor
foi encontrada mais substância entorpecente, semelhantes às encontrada
s
no veículo e, por outro lado, não mencionou que tenha sido encontrado qualquer produto ilícito na residência de
Rafael

Ravagnani
, pelo contrário, disse que apenas encontraram pequena quantia em dinheiro e um filme plástico
(produto que normalmente
é
utilizado pelos traficantes para embalar drogas, porém, também
é usado para conservar alimentos nas residências).

Além disso, denota-se que
,
na fase judicial, a
referida testemunha
(
Claudio Vitor
Tibaldi
de Jesus
),
não
confirmou que os dois acusados estavam no interior do veículo no momento da abordagem, o que está em consonância com as declarações dos corréus que afirmaram que
Rafael
estava no banheiro e
,
ao retornar
,
foi abordado pelos agentes policiais
, em cujo veículo se encontrava o corréu
Vitor
, onde foi localizada a substância entorpecente.

Importa ressaltar, também, que
Cláudio Vitor
, na fase judicial não confirmou que havia a informação de que o cidadão estaria comercializando o entorpecente no veículo, mas que
“
provavelmente
”
estaria fazendo o tráfico na região. V
ejamos:

“(...)
Que eu lembro que eu fui num local lá na Rua 35, a gente efetuou a prisão
; Que recordo que, posterior, a gente deslocou no bairro Santa Cruz, porém, os detalhes com quem estava a droga, eu não recordo; (...)
Que
(
chegamos até eles
)
através de uma denúncia da Inteligência do Batalhão
; (...) Que isso eu não me recordo [se a Inteligência estava no local ou pediram para nós irmos]; (...)
Que um deles estava no veículo
Etios
;
Que falar a verdade, não lembro qual dos 02 estava no
Etios
;
(...) Que não recordo
(
se os 02 estavam no veículo
Etios
)
; (...) Que sim
(
me recordo que tinha um veículo
Etios
envolvido
)
e num local ali no Boa Esperança; (...) Que posterior a gente se deslocou lá no bairro Santa Cruz; (...) Que se eu não estou enganado, essa situação envolvia um cidadão com apelido de ‘Playboy’, (...) e estava comercializando droga na região ali, que os detalhes ao certo, não me recordo; (...) Que eu afirmo tudo que está afirmado no boletim de ocorrência; (...) Que sim
(
ratifico o que está no boletim de ocorrência
)
; (...) Que lembro também que o oficial que estava
a
frente da Inteligência tem o nome (...) Alan; (...) Que foi encontrado, com certeza
(
tablete de droga
)
; (...) Que sim, dinheiro
(
foi apreendido
)
; (...)
Que não
(
lembro se algum deles assumiu a propriedade da droga
)
;
(...)

Que sim
(
a abordagem ocorreu por solicitação da Inteligência
)
; (...)
Que foi passado que teria um veículo
Etios
, onde o cidadão estaria, provavelmente, fazendo o tráfico na região
;....”
. (Fase Judicial – Testemunha
Claudio Vitor
Tibaldi
de Jesus
).

Consigne-se, ainda, q
ue
o
policial militar
Paulo S
é
rgio de Oliveira J
ú
nior
, qu
e
também
participou da abordagem dos envolvidos, em
juízo,

não
se recordou da ocorrência dos fatos. Vejamos:

“(...) Que não me recordo como chegamos
(
na situação
)
;
(...) Que
não consigo lembrar dessa situação;
(...) Que
sim
(
ratifico minha declaração policial e o contido no boletim de ocorrência
)
; (...).”
(Fase Judicial – Testemunha Paulo Sérgio de Oliveira Júnior).

A informante
Jessica Nayara
d
e Souza Viana
e
a testemunha

Sulivan Roman Amarilha
, quando ouvida
s
,
na fase policial, nada trouxeram para
os esclarecimento
dos
fatos,

já
que não os presenciaram, servindo apenas de testemunha abonatória.

Portanto, a
mera suposição de que o acusado
praticava o comércio ilícito no local, não é
suficientea ensejar sua condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas, mormente quando não existe nenhuma outraprovaconcreta a indicar que tenha, de fato,
contribuído com o delito apurado
.

Observa-se do contexto probatório que exsurge dúvida invencível sobe a efetiva participação do Apelante no tráfico proibido em comento, principalmente em face da assunção exclusiva da propriedade da droga encontrada no seu veículo, por parte do corréu.

Também não escapou a este Julgador a considerável verossimilhança da versão dada por ambos os implicados para que a droga fosse parar, no veículo, sem o conhecimento do Apelante.

Por último, além do dinheiro em quantidade razoável e o plástico “usado” não foi encontrado mais nenhum adminiculo de provas de que o Apelante estava envolvido com a droga, cuja propriedade foi assumida pelo corréu. Da mesma forma, foi toda atribuída pelo Apelante ao mesmo corréu.

Quanto às duas trouxinhas que foram encontrados com o Apelante, a à mingua de provas da mercancia proibida decorre que se destinavam ao uso pessoal como alegado pelo Apelante.

Assim, diante do contexto probatório, temos que as provas são insuficientes para manter a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1o grau, em relação ao Apelante
Rafael Ravagnani
, de modo que a absolvição é a medida que se impõe.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA O PLEITO CONDENATÓRIO –
ABSOLVIÇÃO QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, se as provas contidas nos autos evidenciam fundada dúvida acerca da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado.
”.

(N.U 1000443-14.2020.8.11.0110, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
–
ART. 155 DO REFERIDO CODEX
–
SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO PROVIDO.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe. Apelo provido
.
”.
(N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021)
.

Logo, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição d
o

A
pelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto, e, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Rafael Ravagnani
, para
absolvê-lo
da prática do crime detráfico de
entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos termosdoart. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em virtude da
droga assumida (duas trouxinhas de maconha),
determino a
reme
ssa
ao Juizado Especial Criminal para as providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024